Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000994-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), MARLI ALVES DE SOUZA ROMAO - CPF: 298.595.221-20 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0111-55 (AGRAVADO), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E REDUZIU O VALOR DA ASTREINTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ART. 537, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1º, do CPC.

Embora a agravante discurse na peça vestibular deste recurso sobre o descabimento da redução, é certo que o citado §1º do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”.

Inobstante o longo período de descumprimento da ordem de retirada do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito não possa ser desconsiderado, entendo que a cobrança do valor, a título de multa, no montante de R$ 53.574,70, não pode subsistir.

A meu sentir, o valor apresentado impõe a conclusão de que a quantia é exorbitante e passível de gerar enriquecimento sem causa, de modo que deve mesmo ser reduzida.

Não há dúvida de que o agravado descumpriu a ordem judicial, devendo responder pelo ato; entretanto, a astreinte deve ser reduzida, na medida em que não pode servir de enriquecimento sem causa.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por MARLI ALVES DE SOUZA ROMAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, no pedido de Cumprimento de Sentença nº 1002910-47.2018.8.11.0041, movida em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, para o fim de reduzir o valor da multa para R$ 500,00 (quinhentos reais) que, multiplicada por 30 dias, perfaz o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual deverá ser atualizado monetariamente desde o primeiro arbitramento (quando da decisão inaugural em 9.4.2018), sem, contudo, incidir juros de mora, sob pena de se configurar bis in idem.

Em suas razões, sustenta a agravante que o Recorrido foi quem deixou decorrer toda a situação, descumprindo decisão judicial, do qual restou comprovado, e após o transito em julgado, já na fase de penhora, resolveu questionar o valor fixado da multa.

Assevera que este foi fixado em sede liminar totalmente ínfimo, restando descumprido, tanto que foi majorado para R$ 1.000,00 (mil reais).

Defende ser descabida a redução da multa, tendo em vista a situação da Agravante e do Agravado, que em caso de proporção, o mesmo é uma instituição bancária e a Agravante é uma empregada (gari).

Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e afastar a redução da multa, tendo em vista que além de sequer alcançar 14salários mínimos, do valor ora fixado em sentença, que está mais que proporcional ao princípio da igualdade, tendo em vista que o Agravado com todo seu conhecimento deixou decorrer de todas as formas a preocupação com o nome da Agravante, e em último ratio protocolou pedindo uma redução em razão de enriquecimento sem causa, um valor irrisório ao grupo econômico em que está vinculado, valor este que se quer passa alcança o teto dos Juizados especiais.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 159283173).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por MARI ALVES DE SOUZA ROMÃO em face de AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, visando ao recebimento do crédito exequendo de R$ 59.950,10, já incluída a multa cominatória de R$ 53.574,70, corresponde a 1.334 dias de atraso do cumprimento da tutela de urgência, posteriormente atualizado em R$ 65.976,73.

Regularmente intimada, a executada impugnou o cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a falta de interesse de agir da exequente porque, segundo afirma, todas as obrigações quanto à baixa das restrições nos órgãos de proteção ao crédito foram cumpridas, sendo, portanto, indevida a execução quanto à astreinte.

Argumenta que, caso não seja este o entendimento do Juízo, que proceda, então, a redução do valor da multa, adequando-a ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Magistrado de piso entendeu por acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de reduzir o valor da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais) que, multiplicada por 30 dias, perfaz o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual deverá ser atualizado monetariamente desde o primeiro arbitramento (quando da decisão inaugural em 9.4.2018), sem, contudo, incidir juros de mora, sob pena de se configurar bis in idem.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, para manter o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.

Pois bem.

Da leitura atenta das razões da decisão agravada, entendo que o recurso não comporta guarida.

É certo que o instituto da “astreintes” tem a finalidade de combater os óbices ao acesso à Justiça de modo célere e eficaz, podendo ser fixado até de ofício, significando que o montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando subtrair-se ao comando jurisdicional.

A multa fixada com base no art. art. 536, § 1º do CPC/2015, tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor.

Essa multa pecuniária, periódica ou única, tem por finalidade induzir o devedor a, ele próprio, cumprir sua obrigação, de modo que a tutela jurisdicional realiza-se com o cumprimento pelo devedor de sua obrigação, conquanto intimidado e forçado pelas medidas coercitivas.

Serve como fator desestimulante à recalcitrância, como se extrai do nosso sistema processual, a exemplo do arts. 139, IV, 497, 500, 536, § 1º, 537 § 5º, 814, CPC/2015; art. 84, CDC; art. 12, Lei nº 7.347/85 (LACP); art. 213, Estatuto da Criança e Adolescente; arts. 137 e 729, CLT.

Por se tratar de corolário lógico do eventual descumprimento de decisão judicial, a fixação da multa independe de outra fundamentação.

Quanto ao tema das astreintes, o Código de Processo Civil preceitua, em seu art. 537, § 1º, o seguinte:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (Destaquei)

Como se vê, o § 1º prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento, possa modificar o valor e a periodicidade da multa, quando a multa se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento
.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1º, do CPC.

Embora a agravante discurse na peça vestibular deste recurso sobre o descabimento da redução, é certo que o citado §1º do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”.

Inobstante o longo período de descumprimento da ordem de retirada do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito não possa ser desconsiderado, entendo que a cobrança do valor, a título de multa, no montante de R$ 53.574,70, não pode subsistir.

A meu sentir, o valor apresentado impõe a conclusão de que a quantia é exorbitante e passível de gerar enriquecimento sem causa, de modo que deve mesmo ser reduzida.

Não há dúvida de que o agravado descumpriu a ordem judicial, devendo responder pelo ato; entretanto, a astreinte deve ser reduzida, na medida em que não pode servir de enriquecimento sem causa.

Assim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015. 2. O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica. 3. Na hipótese, a pretensão deduzida na ação principal trata de obrigação de fazer combinada com danos morais e materiais, em razão da conduta ilícita da parte agravante, que não realizou a portabilidade telefônica da empresa recorrida. O valor da causa à época foi de R$ 1.050,50 (mil reais e cinquenta reais e cinquenta centavos). 4. O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)" ( AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 12.6.2013). 5. Caso concreto em que o valor referente à multa diária de R$ 150, 00 (cento e cinquenta reais) gera um acumulado de mais de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), o que se revela irracional, desproporcional e propício ao enriquecimento sem causa. 6. Decisão agravada que, corretamente, determinou a redução das astreintes para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando-se em consideração também eventual atualização do valor principal até a presente data, sem prejuízo de manejo futuro de demanda buscando o dano moral eventualmente subsistente, acaso persistida a conduta da ré. 7. Agravo Interno da empresa desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1355927 RS 2018/0224307-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023